Tribunal: TCU
Processo: 021.253/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6959/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.253/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Ligia Leite de Carvalho (XXX.077.557-XX); Cynthia Cybelle Souza Ferreira (XXX.627.100-XX); Denise de Medeiros Alves (XXX.760.004-XX); Diana de Medeiros Alves (XXX.876.914-XX); Eliane Maria Bezerra de Oliveira (XXX.485.274-XX); Gicelia Maria Bezerra de Assis (XXX.731.028-XX); Graziela Bezerra da Silva (XXX.248.834-XX); Hildirrane Nascimento Silva (XXX.860.994-XX); Maria Tereza Bezerra da Silva Santos (XXX.652.094-XX); Maria do Carmo Fraga Souza (XXX.907.125-XX); Maria do Perpetuo Socorro Leite Barreto (XXX.241.204-XX); Monica Cesar de Lima Granja (XXX.325.947-XX); Solange de Oliveira Cesar (XXX.046.867-XX); Veronica Cesar de Lima Oliveira (XXX.046.857-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.